Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-59.2023.8.11.0038
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000564-59.2023.8.11.0038
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL
RECORRIDO: LINDOMAR DA SILVA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATOS NULOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS proposta por SERVIDOR TEMPORÁRIO (NOME NÃO INFORMADO NA CONTESTAÇÃO) contra o MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL, com o objetivo de obter o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de sucessivos contratos temporários firmados com a administração municipal entre os anos de 2017 e 2020, supostamente sem interrupção da prestação de serviços, o que, segundo o autor, configuraria vínculo empregatício.
2. Sentença de parcial procedência, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, razão porque: a) Considerando que a presente ação fora ajuizada no dia 02.05.2023, RECONHEÇO que todos os pedidos superiores a 05 (cinco) anos anteriores, ou seja, antes de 02.05.2018, encontram-se abarcados pela prescrição.b) DECLARO NULO os contratos temporários realizados entre as partes no período de 02.05.2018 a 31.12.2020. c) CONDENO o Requerido ao pagamento em favor do Requerente de férias integrais e/ou proporcionais, acrescidos do terço constitucional de férias, nos seguintes períodos: (a) 02.05.2018 a 31.12.2018; (b) 01.01.2019 a 31.12.2019; (c) 02.01.2020 a 29.02.2020; (d) 06.03.2020 a 31.03.2020; (e) 17.03.2020 a 31.12.2020, devendo, contudo, ser abatido os eventuais valores já recebidos a título dessas verbas. d) CONDENO o Requerido ao pagamento em favor do Requerente do adicional de insalubridade na fração de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o salário mínimo vigente durante o período de 02.05.2018 a 31.12.2020, devendo, contudo, ser abatido os eventuais valores já recebidos a título dessas verbas.e) Sobre os valores devidos, incidirá correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). f) Por ocasião do cumprimento de sentença, deverá o Requerente apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta sentença. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o artigo 11 da Lei Federal no 12.153/09. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei Federal no 9.099/95”.
3. Recurso do ente municipal, no qual alega que a condenação ao adicional de insalubridade é indevida por ausência de prova técnica (LTCAT) que comprove o grau máximo de exposição, sustentando que o pagamento foi realizado em alguns períodos no percentual de 20%, não havendo presunção de insalubridade plena por mera função exercida. Fundamenta o pedido de reforma na jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT, que exigem prova técnica para a fixação do grau da insalubridade, e requer o afastamento da condenação ao adicional de 40%, por ausência de comprovação e inversão indevida do ônus da prova.
4. No caso, pelo teor das razões recursais, observa-se que a irresignação se limita a impugnar exclusivamente capítulo da sentença referente ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), alegando falta de prova técnica. No mais, o recurso permanece silente quanto à nulidade dos contratos e às verbas de férias e 13o salário, reconhecidas com base no desvirtuamento da contratação temporária. Com isso, operar-se preclusão recursal quanto a esses pontos.
5. No ponto questionado, utilizo a sentença como fundamento ao presente recurso: “Por outro lado, é importante consignar que os documentos colacionados nos autos não deixam dúvidas que o trabalho desenvolvido pelo Requerente sempre foi sob condições insalubres, tanto que o Requerido chegou a realizar o seu pagamento em determinados períodos dos contratos, sendo pago parte em grau médio (20%) e parte em grau máximo (40%). A propósito, veja-se a ficha financeira de ID no 155359382 (...)Desta feita, é evidente que o Requerente faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) a ser calculado sobre o salário mínimo vigente em cada período laborado (art. 192 da CLT), exceto aquele abrangido pela prescrição quinquenal, devendo, ainda, ser abatido os eventuais valores recebidos a este título.
6. No mais, sendo o empregador o responsável pelo ambiente laboral e detentor das informações técnicas relativas às condições de trabalho, compete a ele, nos termos do art. 373, II, do CPC, a produção do laudo técnico que pudesse afastar a caracterização do grau máximo de insalubridade. A omissão do Município em apresentar tal documento, aliada ao pagamento parcial do adicional, autoriza a manutenção da condenação, nos exatos limites fixados na origem.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000564-59.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (RECORRENTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), LINDOMAR DA SILVA COSTA - CPF: 011.376.981-44 (RECORRIDO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025